Tribunal: TJBA
Processo: 8078112-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078112-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS, NATHASHA GONCALVES NUNES

AGRAVADO: JULIANA SALES CAMPOS MATIAS e outros

Advogado(s)
:
RUBENS CARMO ELIAS FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HERDEIROS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse c/c obrigação de não fazer, concedeu tutela de evidência para determinar a imissão dos agravados na posse e na fruição econômica de imóveis situados na Comarca de Conceição do Almeida/BA, dos quais são coproprietários em razão de formal de partilha homologado.

Os agravantes sustentam nulidade da decisão por incompetência territorial, existência de prejudicialidade externa em razão de ações de usucapião, controvérsia sobre o direito de propriedade e risco de dano irreparável em razão da idade avançada e do estado de saúde do primeiro agravante. Requerem a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a delimitação física das áreas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão por incompetência territorial do juízo de origem; (ii) saber se o ajuizamento de ações de usucapião configura prejudicialidade externa apta a suspender a demanda petitória; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de evidência que deferiu a imissão na posse aos coproprietários.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por incompetência territorial, porque o juízo de origem determinou a emenda da inicial para restringir a pretensão aos imóveis situados em Conceição do Almeida/BA, observando a regra do foro da situação da coisa.

Não se configura prejudicialidade externa quando as ações de usucapião são ajuizadas posteriormente à ação de imissão na posse. Além disso, a posterior desistência dessas demandas, homologada judicialmente, esvazia a alegação de necessidade de suspensão do processo.

A tutela de evidência deve ser mantida, porque o domínio dos agravados sobre frações ideais dos imóveis foi comprovado por formal de partilha homologado, constituindo prova documental suficiente do fato constitutivo do direito.
A resistência dos agravantes não gera dúvida razoável sobre a pretensão autoral, pois a alegação de posse ad usucapionem em condomínio familiar pro indiviso exige demonstração inequívoca de interversão da posse, o que não se verificou.

A oposição ao ingresso dos coproprietários e a exclusão de seu uso e fruição dos bens caracterizam posse injusta, em afronta aos direitos inerentes ao condomínio.

A idade avançada e o estado de saúde do primeiro agravante, embora relevantes, não afastam o direito de composse dos agravados, uma vez que a medida deferida não implica desalojamento, mas apenas assegura o exercício dos direitos dominiais decorrentes da copropriedade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por incompetência territorial quando a pretensão possessória ou petitória é restringida, por emenda da inicial, aos imóveis situados na comarca do juízo processante. 2. A ação de usucapião ajuizada posteriormente à demanda petitória não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo. 3. Comprovado o domínio por formal de partilha e ausente prova de interversão da posse em condomínio familiar, é cabível a tutela de evidência para imissão na posse do coproprietário excluído da fruição do bem comum.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8078112-55.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA, tendo, como Agravantes,
HUMBERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS
e
GIOVANNA SOUZA CAMPOS
e, como Agravados,
JULIANA SALES CAMPOS MATIAS
e
HUMBERTO SALES CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA